Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016375-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MESSIAS MAXIMO - CPF: 048.200.941-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MESSIAS MAXIMO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSO RECONHECIMENTO NA LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR A PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – CARÁTER PENAL – ADI 3.150/DF – LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – REDAÇÃO DO ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL ALTERADA PELA LEI 13.964/2019 – CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS – ALEGADA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O Plenário do STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, reconheceu que não obstante a Lei 9.268/96, considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, “c”, da CF.

A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alterou o artigo 51 do Código Penal, mantendo a pena de multa como dívida de valor e conferindo competência para execução ao juízo das execuções penais

Considerando o caráter penal da pena de multa, ainda que se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1016375-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MESSIAS MAXIMO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
Ministério Público
interpôs Recurso de Agravo em Execução (ID. 53152965), contra decisão proferida pelo juízo da 4.a Vara Criminal de Execução Penal de Sinop, que dentre outras providências, determinou a expedição de certidão de crédito e o seu encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos (ID. 53152972, p. 31 e 32):

“(...) Pois bem. Conforme cálculo de penas privativas de liberdade gerado em 30.5.2019 (Mov. 8.1), a pena privativa de liberdade imposta ao reeducando já está cumprida integralmente desde 07.9.2017, não havendo nos autos notícia de descumprimento das condições especiais (LEP 115) que lhe foram impostas para cumprimento da reprimenda de reclusão em regime prisional semiaberto.

Nessa situação, diante do cumprimento integral da pena privativa de liberdade pelo condenado, declaro extinta a punibilidade de Antônio Carlos Messias Máximo, com relação à pena privativa de liberdade (04 anos e 02 meses de reclusão) que lhe foi imposta pelo Juízo da 2a Vara Criminal local na Ação Penal Pública no 58-24.2013.8.11.0015.

Outrossim, determino a expedição de certidão de crédito, acompanhada do respectivo cálculo, que deverá ser remetida à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa nos termos do art. 578 da CNGCGJ/MT [1].

Por conseguinte, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c.c. 3o do CPP, declaro extinto o processo, procedendo-se com as devidas anotações no sistema informatizado de dados “S.E.E.U.” e observado o disposto no art. 202 da LEP. (...).”

Recorre somente na parte em que trata da execução da pena de multa, tendo em vista a alteração do entendimento jurídico do tema pelo STF, o qual fixou na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 3150 as teses a seguir transcritas:

“(I) É atribuição do Parquet executar os valores a título de pena de multa, independentemente de inscrição em dívida ativa, bastando a sentença penal condenatória (que é título executivo judicial), sendo competente o Juízo da Vara das Execuções Criminais;

(II) A Procuradoria da Fazenda terá legitimidade para a execução dos valores nos casos de inércia do Órgão Ministerial, caso reste omisso pelo prazo de 90 dias, sendo competente o Juízo da Vara das Execuções Fiscais;”.

Desse modo,
pugna pelo reconhecimento da legitimação do Ministério Público para executar a pena de multa
(ID. 53152966).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública sustenta que a pretensão referente à execução da multa, no caso, foi atingida pela prescrição (ID. 53152971).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
provimento
do agravo em execução (ID. 59974951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MESSIAS MAXIMO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais o Ministério Público
pleiteia o reconhecimento da legitimação para executar a pena de multa, consoante posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (informativo 927
in verbis
: MP é quem deve executar a pena de multa e, apenas se ficar inerte por mais de 90 dias, essa legitimidade é transferida pela a Fazenda Pública).

De outro lado, a defensoria pública aduz que a pretensão na cobrança da dívida referente à pena de multa, no caso concreto, foi alcançada pela prescrição.

Argumenta que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em
11 de novembro de 2013
(Mov. 7.1 – SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), com efeito, o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 174 do CTN – Código Tributário Nacional, ocorreu em 11 de novembro de 2018.

Pois bem.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código penal, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo
códex
e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.

O artigo 114, inciso II, do Código Penal, descreve que a pena de multa nos casos em que for cumulativamente cominada ou aplicada, respeitará o mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade,
sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Segundo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, não obstante a Lei 9.268/96 (art. 51), considerar a multa penal como dívida de valor, tal circunstância não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, “c’, da CF. (Vide. AgRg no AREsp 1602350/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A guisa do reforço:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. PENA DE MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA FIXADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF NO JULGAMENTO DA ADI N.3150/DF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP N. 1.519.777/SP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568 desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal - CF.

2.1. A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que, fixada a interpretação constitucional sobre o tema pelo col. Supremo Tribunal Federal, no exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1862056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar o artigo 51 do Código Penal, manteve a multa penal como dívida de valor, passando a ter a seguinte redação:

“
Transitada em julgado a sentença condenatória, a
multa será executada perante o juiz da execução penal

e será considerada
dívida de valor
, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
.
”
[Grifo].

Portanto, a pena de multa continua tendo natureza jurídica de sanção criminal e prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

No caso, o recorrido foi condenado à pena de
04 anos e 02 meses de reclusão
e ao
pagamento de 416 dias-multa
, nos autos 58-24.2013.811.0015, Código 179302, da 2.a Vara Criminal de Sinop, pelo delito tipificado no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado para defesa em
03.11.2013
e para acusação em
11.11.2013
(ID. 53152970, p. 178).

Com efeito, da data do trânsito em julgado não decorreu o período de
12 (doze) anos
, previsto no artigo

109, inciso III, do Código Penal, para a ocorrência da prescrição.

A par disso, razão assiste ao Agravante.

Conforme já explanado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n.o 3150, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitando que a pena de multa preserva a natureza penal mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não obstante seguir as normas da dívida pública,
o Ministério Público possui
legitimidade prioritária
para cobrança da multa na Vara de Execução Penal.

Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

1.

A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal.

2.

Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.

3.

Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).

4.

Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i)
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal
; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

Em arremate, a atual redação do artigo 51 do Código Penal, com alterações promovidas pela Lei 13.964/2019, consolidou o entendimento de que a multa será executada perante o juízo de execução penal.

A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. INDULTO. COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL. LIMITE PARA A CONCESSÃO DO INDULTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL N.9.246/2017 E PORTARIA/MF N. 75/2012.

(...) II - O Plenário do Excelso Pretório, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, via dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgão do Poder Judiciário nacional, reconheceu ser
atribuição prioritária
do Ministério Público, Federal ou Estadual, promover a execução da pena de multa, o que fará conforme o procedimento descrito nos artigos 164 e seguintes da Lei n. 7.210/1984, perante o Juízo das Execuções Penais.

III - No caso vertente, colhe-se da decisão de primeiro grau, transcrita no acórdão guerreado (fls. 51-57), que à época em que requerida a declaração do indulto da sanção pecuniária perante o juízo das execuções penais, ainda não havia sido encaminhada informações quanto ao débito à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa.

IV - Ainda que assim não fosse, proveito algum decorreria da declaração de incompetência do juízo das execuções penais, eis que,
conforme a atual redação do artigo 51 do Código Penal, recentemente alterada pela Lei n. 13.964/2019, cabe ao juízo das execuções penais, sem ressalvas, a competência para execução da pena de multa.

É de conhecimento geral que as alterações nas regras processuais relativas à competência material têm aplicação imediata, independentemente das que vigiam à época do cometimento do crime. (...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1869371/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
[Grifo].

Desse modo, não resta dúvida de a execução da multa deve ser promovida pelo Ministério Público perante o juízo de execução.

Contudo, a Lei 13.964/2019 não fez ressalvas quanto à legitimação prioritária ou exclusiva do Ministério Público, prevalecendo, a princípio, a posição adotada pelo STF na ADI 3150.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto pelo Ministério Público, reconhecendo a legitimidade prioritária para cobrança da multa na Vara de Execução Penal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021